Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704008-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDHEIAS - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EMPREENDEDORISMO, INOVACAO E ASSISTENCIA SOCIAL APELADO: ROSEANE LIMA TEIXEIRA 54841208534 D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por IDHEIAS – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EMPREENDEDORISMO, INOVACAO E ASSISTENCIA SOCIAL (apelante/executado) contra sentença da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória proposta por ROSEANE LIMA TEIXEIRA (apelada/exequente), julgou procedente o pedido autoral para constituir o título executivo judicial. Em suas razões (ID 51668374), sustenta o apelante, preliminarmente: 1) deferimento da gratuidade de justiça ante a ausência de recursos financeiros disponíveis para pagamento; 2) houve bloqueio judicial das contas bancárias, todas vinculadas aos termos de fomento celebrados com o Estado; 3) os recursos financeiros das contas são afetados para o cumprimento do contrato administrativo; e 4) não há bem ou patrimônio próprio, financeiramente desimpedidos. Preparo não recolhido, diante do pedido de gratuidade de justiça. Nos termos dos arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil – CPC, a presunção de hipossuficiência econômica só alcança as pessoas físicas. A contrario sensu, a hipossuficiência da pessoa jurídica deve ser demonstrada. Antes do indeferimento do pedido, deve-se oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos da gratuidade da justiça. O apelante anexou aos autos somente declaração de hipossuficiência (ID 51668375), o que, por si só, não autoriza a concessão do benefício. Não há indicação de balancetes, extratos bancários ou da situação atualizada da decisão de bloqueio das contas bancárias. Intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovante de sua alegada insuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator